Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. FALECIMENTO DA PARTE RÉ. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCÚRIA. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PRAZO DE 30 DIAS. PRAZO EM DOBRO INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de execução fiscal em que a parte autora, antes da citação do réu, mas após o recebimento da inicial, intimada a apresentar certidão de óbito e regularizar o polo passivo, quedou-se inerte.
2. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono da causa, nos moldes do inciso III do art. 485 da lei processual, desde que observada a intimação do patrono da parte e do próprio autor, de maneira pessoal.
3 Nos casos em que a parte autora é a Fazenda Pública, e tendo em vista que o § 1o do art. 485 do CPC não estipulou prazo próprio, aplica-se o prazo em dobro, previsto no art. 183 da Lei Processual.
4. Ausente o transcurso do prazo legal, mister se faz prover o recurso e cassar a sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.